Tribunal: TJDFT
Processo: 0702905-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. RENDIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM O PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 1.1 A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 1.2 O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito.
2. Não há perigo de dano se a agravante já recebe mensalmente, por liberalidade do agravado, parte dos créditos mensalmente recebidos por este, como contraprestação aos serviços realizados.
3. Recurso conhecido e não provido.